Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0712207-03.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de ID 26078015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração interpostos nos autos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator